Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-79.2018.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000464-79.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO EIRELI - CNPJ: 07.774.772/0001-20 (APELADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA –
ENTRADA DE GARAGEM – ACESSO DIFICULTADO – RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE – ÔNUS DA RETIRADA QUE DEVE SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada restrição ao livre exercício do direito de propriedade, advindo da manutenção do poste de energia elétrica na frente do seu imóvel da parte autora, dificultando o seu acesso à garagem, é da concessionária ré a responsabilidade pela realização e custeio da obra de remoção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Consistente em Remoção de Poste de Energia Elétrica c/c Pedido Liminar em Tutela de Urgência
,
ajuizada por
PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO-EIRELI
,

julgou procedente o pedido inicial e condenou a Apelante
a proceder à remoção do poste de energia elétrica, sem custos ao autor, no prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao final, condenou a Requerida ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que
o custo da obra deve ser arcado pela Apelada, nos termos do art. 102 da Resolução n.o 414 de 09 de setembro de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Ressalta que já encaminhou uma resposta a parte autora, contendo em anexo o orçamento dos materiais, mão de obra, adm/engenharia.

Aduz que o referido poste é preexistente à construção pretendida, razão pela qual caberia à Consumidora o custo por seu deslocamento e remoção, conforme solicitação, nos termos do normativo acima invocado, mormente por não se tratar de melhoria necessária ou de reparo indispensável.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugna pelo provimento do recurso, a fim de que “
seja
afastada a condenação em obrigação de fazer, pois, de acordo com art. 102 da Resolução 414 da ANNEL/ 2010, onde restou demonstrado que os custos dos serviços são de total responsabilidade do solicitante
”.

Contrarrazões no ID 136253452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO-EIRELI

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer Consistente em Remoção de Poste de Energia Elétrica c/c Pedido Liminar em Tutela de Urgência
em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
,

alegando que
iniciou uma construção em seu terreno de um empreendimento empresarial de comércio e distribuição de frios e frangos com área total de 836,84m2, no entanto existe um poste de iluminação pública e sustentação de rede de distribuição de energia elétrica localizada em frente a Rua Padre Cassimiro que impede o acesso e descarga de caminhões e veículos de um modo geral ao imóvel.

Narrou que foi solicitada à Requerida o deslocamento do poste e em resposta a concessionária enviou um orçamento no valor de R$ 7.278,94 (sete mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), afirmando que conforme previsto no artigo 102 da Resolução 414 da ANEEL/2010, os custos desse tipo de serviço são de total responsabilidade do solicitante.

Afirmou que não concorda com o pagamento, pois entende que a remoção do poste e serviços decorrentes é de exclusiva responsabilidade da parte ré.

Sob tais argumentos, pleiteou que fosse deferida liminarmente a tutela de urgência a fim de determinar que a requerida promovesse à mudança do poste de energia alocando-o em lugar que não impeça a autora de exercer livremente os direitos que decorrem da propriedade. No mérito, requereu que fosse julgada procedente o pedido inicial para determinar definitivamente a remoção por conta da empresa ré.

Ao contestar, a Concessionária de energia elétrica pugnou pela improcedência dos pedidos, sob o argumento de que
os custos dos serviços são de total responsabilidade do solicitante, ora requerente.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de procedência da pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Em que pese às alegações da Apelante, tem-se que a sentença não merece qualquer reparo, eis que ficou demonstrado nos autos que o poste de energia está
obstando o acesso à garagem do imóvel do Apelado, não tendo a concessionária Apelante produzido qualquer prova em contrário.

De outro lado, as fotografias juntadas pela Autora (ID. 136253388), evidenciam que a obstrução do acesso à entrada da garagem do imóvel da Apelada é decorrente do poste de energia, o qual é de responsabilidade da concessionária Apelante.

Portanto, a remoção do poste de energia não se presta para simples realização de melhoria no âmbito do imóvel de propriedade da Apelada, tampouco se dá tão somente com o fito de atender interesse particular da consumidora, tendo em vista que a referida instalação está a causar efetivo prejuízo ao livre exercício do direito de propriedade, visto que representa óbice ao livre acesso de veículos ao imóvel da autora, bem como ao exercício pleno do direito de propriedade.

É evidente que a remoção de equipamento urbano, destinado à prestação de serviço público, que impede a fruição de imóvel privado, não se cuida de melhoria. Trata-se, isto sim, de medida para eliminar sacrifício imposto à Recorrida, que se viu impedida de utilizar em sua plenitude o imóvel em benefício da coletividade, devendo, assim, a responsabilidade pela execução da obra de remoção, assim como seus custos, serem suportados pela concessionária Recorrente, em atenção ao princípio da igualdade da repartição dos encargos públicos.

O fato de que o poste já se encontrava no local antes da construção da garagem, não exime a Apelante da responsabilidade pela sua retirada e custeio da obra, pois tal fato não tem o condão de tornar a Apelada responsável pelas despesas com a remoção, pois se cuida de obra pública que causa dano específico e anormal a apenas uma propriedade, razão pela qual, havendo necessidade da remoção a fim de que seja oportunizado o exercício da propriedade em sua plenitude, a responsabilidade para tanto é da Recorrente.

Ainda que se considerasse a circunstância de o poste se encontrar no local antes da demandante ter adquirido o imóvel, bem como passado a utilizá-lo como local de guarda de veículos, não se pode compelir a consumidora ao custeio da remoção, pois presume-se que a edificação existente sob a área foi erigida regularmente, sob as diretrizes do plano diretor da municipalidade.

A Recorrente, fornecedora de energia às unidades consumidoras, deve adaptar sua rede de distribuição de modo a não opor óbices
à livre fruição da propriedade.

De outro lado, não há nos autos qualquer demonstração de ordem técnica que evidencie óbice
intransponível à retirada do poste de energia instalado na propriedade da autora, sendo o fato de sua instalação ser antiga empecilho à satisfação da pretensão deduzida, sob pena de respaldar verdadeiro excesso da concessionária, violando, consequentemente, os atributos da propriedade.

A negativa da concessionária de energia elétrica em remover o poste de energia, às suas expensas, acaba por impedir o pleno exercício do direito constitucional de propriedade, garantido pelo art. 5.o, XXII, da CF, assim como pelo art. 1.228 do Código Civil.

Havendo alternativa adequada para que se evite a limitação do uso da propriedade particular, quanto ao que não há qualquer controvérsia nos autos, não resultando a modificação determinada em limitação de qualquer outro direito contraposto, deve o ônus da retirada do poste ser suportado pela concessionária de energia sem nenhum encargo ao consumidor, vez que de sua responsabilidade, ante a restrição de uso regular do imóvel decorrente da obstrução de acesso da autora e livre exercício do direito à propriedade.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADO NO MEIO DA CALÇADA E PRÓXIMO AO PORTÃO DE GARAGEM DO IMÓVEL DO AUTOR – VIOLAÇÃO AO USO REGULAR DA PROPRIEDADE – CUSTEIO DA REMOÇÃO QUE DEVERÁ SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA APELAÇÃO PROVIDA. (TJSP - AC: 10009576220218260126 SP 1000957-62.2021.8.26.0126, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 21/06/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022).

OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – TRANSTORNOS E DIFICULDADES AO USO DE GARAGEM PELA PARTE AUTORA – LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – DEVER DA CONCESSIONÁRIA – RECONHECIMENTO. 1. A mudança do poste e outros equipamentos da rede são feitos pela concessionária e cobrados do usuário, quando a alteração atende ao seu interesse pessoal. Ocorre que, por meio das fotos e ainda da analise do google maps (comprovando que há um pequeno rebaixamento da calçada por onde a autora ingressa com seu veículo – moto - 125 R. Santa Maria Goretti - Google Maps), restou comprovada a restrição ao direito de propriedade da autora, uma vez que o poste encontra-se em frente a sua garagem, obrigando-o a realizar manobras para seu uso, sendo, então, devida a remoção por conta da empresa concessionária. Nesse sentido, aliás, precedente do C. Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação no 0035500- 81.2010.8.26.0001, rel. Paulo Alcides do Amaral), oportunidade em que se decidiu pela remoção de poste de energia elétrica instalado defronte à residência de morador que impede a entrada e saída de veículos, restringindo seu direito de propriedade, com ofensa, pois, ao artigo 1.228 do Código Civil. Malgrado o resultado da ADI 4925/STF, inadmissível, na espécie, atribuir-se ao usuário o custo da remoção, uma vez que, repita-se, o poste limita o uso pleno e livre do imóvel do autor. 2. Ademais, a concessionária de serviço público tem o dever constitucional de observância dos princípios inerentes à legalidade e eficiência, e o simples fato da obstrução da entrada de garagem de imóvel já é presuntivo de deficiência e de prática ilegal do exercício do serviço que lhe compete. 3. Outrossim, não comprovou a concessionária que o poste foi instalado antes da construção da residência (fato ocorrido em 1979 - fls. 89/92); 4. Recurso conhecido e provido para dar integral procedência a ação, determinando a remoção ou deslocamento do poste de frente a garagem da autora, no prazo de 20 dias úteis a partir do trânsito em julgado da ação, sob pena de fixação de multa diária. (TJSP - RI: 10010336620208260629 SP 1001033-66.2020.8.26.0629, Relator: Miriana Maria Melhado Lima Maciel, Data de Julgamento: 20/07/2021, 3a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ENTRADA DE GARAGEM. ACESSO DIFICULTADO. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE. ÔNUS DA RETIRADA QUE DEVE SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR. Demonstrada restrição ao livre exercício do direito de propriedade, advindo da manutenção do poste de energia elétrica no interior da área de propriedade da autora, dificultando o seu acesso à garagem do imóvel, é da concessionária ré a responsabilidade pela realização e custeio da obra de remoção. Para que reste configurado o dever de a ré indenizar a autora pelos prejuízos extrapatrimoniais que alega ter experimentado, é necessária a demonstração da ofensa à dignidade da pessoa humana, ônus probatório do qual a demandante não se desincumbiu, sequer, minimamente, não tendo a recusa da concessionária em remover o poste de energia elétrica, às suas expensas, o condão de, por si só, causar dano moral. Apelos improvidos. Monocraticamente. (TJRS - AC: 03138689820198217000 TENENTE PORTELA, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020).

Desse modo, a Apelante deve custear a remoção do poste de energia.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022